Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716828-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos face ao v. acórdão de ID 63292023, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabrício António de Oliveira Viel, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça. A embargante foi regularmente intimada para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, haja vista que o IRDR 21 foi julgado pela egrégia Câmara de Uniformização (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000 - acórdão n. 1905562), não havendo que se falar em sobrestamento do feito. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a embargante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator